Tribunal: TJMT
Processo: 1017258-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017258-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO JORGE MACEDO - CPF: 145.852.001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM OBRIGAÇÕES MÚLTIPLAS. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença ajuizado em apartado, com fundamento na necessidade de tramitação nos autos principais da ação civil pública originária.

A sentença condenatória contém obrigações de fazer, de não fazer e de pagar quantia certa, sendo esta última no valor de R$ 176.848,51, objeto do cumprimento de sentença distribuído separadamente.

A decisão agravada entendeu que todos os atos processuais deveriam ser concentrados no processo principal, determinando o arquivamento do cumprimento autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o cumprimento de sentença em autos apartados quando a sentença impõe obrigações distintas sujeitas a procedimentos específicos; e (ii) saber se o art. 780 do CPC autoriza a separação dos cumprimentos em razão da diversidade procedimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve tramitar separadamente quando as obrigações impostas possuem ritos próprios e incompatíveis, conforme os arts. 523 a 527 e 536 a 537 do CPC.

A separação evita tumulto processual, assegura a efetividade da execução e encontra respaldo no art. 780 do CPC, que permite a cumulação de execuções apenas se idêntico o procedimento.

Jurisprudência reconhece a impossibilidade de execução conjunta de obrigações com ritos distintos, preservando a autonomia procedimental de cada modalidade executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença em autos apartados.

Tese de julgamento: “1. É admissível o cumprimento de sentença em autos apartados quando a sentença condenatória impõe obrigações sujeitas a procedimentos distintos, como obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa. 2. A separação dos procedimentos executivos é autorizada pelo art. 780 do CPC,

necessária para evitar tumulto processual e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 527, 536, 537 e 780.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2051300-69.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2020; TJMT, AI 1017270-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, j. 09.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n 1000119-48.2025.8.11.0110, determinou o arquivamento imediato do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os atos processuais deveriam ocorrer nos autos principais, e não em apartado.

O Agravante sustenta que o cumprimento de sentença visa à execução da condenação ao pagamento de R$ 176.848,51, conforme sentença proferida na Ação Civil Pública n 1000047- 32.2023.8.11.0110, cuja instauração em autos apartados se deu em razão da observância aos ritos distintos do cumprimento de sentença das condenações em obrigação de fazer e de pagar quantia certa, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

Alega que a decisão agravada está em desacordo com o que dispõe o art.780 do CPC e o entendimento consolidado da jurisprudência.

Requer a reforma da decisão agravada, com o regular recebimento e processamento do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa.

Decorreu o prazo sem que o Agravado apresentasse contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo “
provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, em autos apartados, conforme requerido pelo agravante.”
(Id 297006853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, ressalta-se que a análise do agravo de instrumento restringe-se ao acerto/desacerto da decisão agravada em determinar o arquivamento do Cumprimento de Sentença n. 1000119-48.2025.8.11.0110.

A decisão agravada assim fundamentou a determinação de arquivamento:

“Analisando o feito, percebo que os autos do cumprimento de sentença foram protocolados em apartado, quando deveriam ser junto aos autos principais, como petição intermediária.

DETERMINO o arquivamento imediato deste procedimento, devendo, contudo, serem transladadas peças aos autos principais, a fim de, ali, prosseguirem os atos processuais.

Cumpra-se.”

A regra, no processo civil, é de que o cumprimento de sentença seja buscado no bojo da ação onde foi proferida a sentença, diante da sistemática do processo civil sincrético.

Entretanto, trata-se de regra geral, com particularidades previstas no ordenamento processual, especificamente quando a sentença que se busca o cumprimento contém condenações de obrigações de fazer e de pagar, cujo procedimento é distinto.

No caso em tela, o cumprimento de sentença em questão tem por base a condenação na Ação Civil Pública n. 1000047-32.2023.8.11.0110, em que foi reconhecida a responsabilidade do agravado João Jorge Macedo por dano ambiental, com a seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, CONFIRMANDO A LIMINAR, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, CONDENANDO a parte demandada nas seguintes obrigações:

Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos art. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

DETERMINO ainda que sejam suspendidos os incentivos e benefícios ficais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, vislumbrando retirar os estímulos à continuidade da exploração ilegal;

Em relação aos danos materiais, CONDENO a parte demandada, JOÃO JORGE MACEDO, à reparação dos danos materiais causados, devendo restaurar INTEGRALMENTE o ambiente afetado através da recomposição total da área desmatada, conforme os termos e estudos a serem realizados em liquidação de sentença.

CONDENO a parte demandada ao pagamento ainda de indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais, fixando-a no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor do Fundo Municipal ou Estadual dos Direitos Difusos, ou outro que lhe faça as vezes (desde que o primeiro esteja devidamente constituído e em pleno funcionamento), a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

DETERMINO ainda que o demandado cumpra a reposição florestal perante a SEMA em uma das modalidades previstas no art. 85 do Decreto Estadual 8.188.2006 a ser ajustada no âmbito do Programa de Regularização Ambiental.

EXPEÇA-SE mandado de averbação na matrícula do imóvel objeto desta demanda, devendo ser averbada esta sentença, nos termos do art. 167, II, 12, da Lei no 6.015/1973 combinado com o art. 109 do CPC.”

Tal dispositivo contém obrigação de não fazer, obrigação de fazer, obrigação de pagar quantia certa (líquida) e obrigação de pagar quantia a ser liquidada.

Extrai-se da consulta ao PJE 1o Grau que, uma vez transitada em julgado referida sentença, o Ministério Público, por meio de petição intermediária nos próprios autos, requereu o cumprimento da sentença em relação às obrigações de fazer, pleiteando a intimação pessoal do Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir as obrigações impostas na sentença, apresentando documentos aptos para sua comprovação, e “na eventualidade de não satisfeita a obrigação de fazer e decorrido o prazo acima sem qualquer manifestação, com fundamento no artigo 536 do Código de Processo Civil, requer seja aplicada ao executado medidas cabíveis à hipótese, capazes de efetivarem a tutela específica e a obtenção do resultado prático equivalente, dentre elas, a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Concomitantemente, distribuiu, em apartado, o Cumprimento de Sentença n. 1000119-48.2025.8.11.0110, onde foi proferida a decisão agravada, buscando a satisfação da obrigação de pagar quantia certa, no caso, o valor da condenação por dano moral coletivo, na qual requereu a intimação do executado “
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague os valores dispostos na sentença condenatória proferida na ação civil pública no 1000047-32.2023.811.0110, com as devidas correções monetárias e incidência de juros moratórios, o qual totaliza, nesta data, o valor de R$ 176.848,51 (cento e setenta seis mil, oitocentos e quarenta oito reais e cinquenta e um centavos), em favor do Fundo Ambiental do Município de Campinápolis-MT.”

Portanto, trata-se de sentença cujo cumprimento segue procedimentos diferentes, razão pela qual a pretensão de satisfação da obrigação de pagar quantia certa e líquida foi autuada em apartado.

Neste ponto, o art. 780 do CPC estabelece que "
O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas, seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento".

Desta forma, seria cabível a aplicação do entendimento do juízo de primeiro grau se os procedimentos para a satisfação da sentença condenatória fossem idênticos, o que não é o caso, tendo em vista que o procedimento do cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa segue os arts. 523 a 527 do CPC e o cumprimento da sentença da obrigação de fazer e de não fazer segue o procedimento dos arts. 536 e 537, todos do CPC.

A exigência do juízo de origem, de que o Agravante promova o cumprimento da sentença com condenações em obrigações diversas nos mesmos autos, pode ocasionar tumulto processual.

Aliás, já causou. Em consulta

à Ação Civil Pública Ambiental, na qual foi proferida a sentença cujo cumprimento é buscado, o juízo, ao despachar o pedido de cumprimento da obrigação de fazer, já mencionado alhures, despachou na forma do cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa, o que também é objeto de outro

Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente.

Logo, a distinção dos procedimentos para a satisfação das obrigações de pagar e de fazer (ou não fazer), justifica a autuação em apartado da obrigação de pagar quantia certa, como realizou o Agravante.

Esta separação revela providência mais apropriada e eficiente para a satisfação da pretensão executória, evitando-se tumulto processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido inicial julgado parcialmente procedente para determinar o cumprimento do contrato de financiamento estudantil (obrigação de fazer), e o pagamento de indenização por danos morais (pagar quantia certa) – Decisão que determinou a instauração de incidentes distintos de cumprimento de sentença, um destinado ao pagamento de quantia certa ( CPC, art. 523) e outro à obrigação de fazer ( CPC, art. 536), sujeitos a procedimentos diversos – Irresignação da exequente – Não acolhimento – Diversidade de ritos que impede a execução em conjunto, sob pena de tumulto processual, que vem em prejuízo da própria finalidade da cumulação das execuções – Inteligência do artigo 780, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP, AI: 2051300-69.2020.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 15/04/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020)

“ (...)

É certo que o artigo 573 do CPC/73 dispõe que é lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo, o que foi mantido no atual Código de Processo Civil, em seu artigo 780, quando determina que: “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”. No entanto, é impossível a cumulação da obrigação de fazer e pagar, diante da existência de sistemática diversa, nos termos dos artigos 535 (cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública) e 536, ambos do NCPC.

(...)

(N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/01/2025, Publicado no DJE 09/01/2025)

Por tais razões, evidencia-se o desacerto da decisão agravada, devendo ser provido o recurso, a fim de permitir o processamento em apartado do cumprimento da sentença em relação à parte da condenação na obrigação de pagar quantia certa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para determinar que seja recebido e processado o pedido de cumprimento de sentença n

1000119-48.2025.8.11.0110.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025